Tribunal: STF
Processo: HC 263331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Pinto Nazário e Outros, em favor de Luis Eduardo Marciano Ramos e Maycon Roberto Lopes Ruiz, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar, nos autos do HC 1.032.875/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante, foram indiciados pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Manifestam que o flagrante dos pacientes foi convertido em prisão preventiva, sob os argumentos de assegurar a aplicação da lei penal, resguardar a conveniência da instrução criminal e, essencialmente, garantir a ordem pública, dada suposta a periculosidade dos agentes e a quantidade de droga apreendida. (p.2)



    Sustentam que os pacientes sequer se encontravam no local onde o material ilícito foi apreendido, alegando que eles somente escoltavam o veículo conduzido pelos responsáveis pela entrega da droga a outro denunciado. (p.4)



    Argumentam se tratar de hipótese de afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em razão da inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, baseado unicamente na quantidade de drogas apreendida. (p.5)



    Salientam que nenhum material ilícito foi encontrado na posse dos pacientes. (p.8)



    Enfatizam as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, ressaltando a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. (p.13)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva.



    No mérito pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, conforme informações constantes do sítio eletrônico daquela Corte, proferiu decisão de mérito publicada em 14.10.2025, após a impetração do presente writ, na qual conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem de habeas corpus. 



    Verifico, ainda, que não se exauriu o prazo recursal no STJ, de modo que não houve esgotamento da instância naquele Tribunal.



    Não obstante a inadmissibilidade do presente mandamus, compreendo existir situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Acentuo, inicialmente, que o juízo a quo (Processo Digital n°: 1500752-21.2025.8.26.0583), em 12.07.2025, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva (eDOC 3, p.19), nos seguintes termos: 



    “Quanto à necessidade de manutenção da prisão provisória, periculosidade social dos autuados se revela pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 10 kg de maconha), o que sugere a dedicação à atividade criminosa. Essa grande quantidade, associada à provável associação para o tráfico, impede, em tese, a aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, que exige a primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A complexidade da operação, envolvendo diversos indivíduos e veículos, aponta para a dedicação a atividades criminosas e, possivelmente, a integração em associação criminosa, o que é um dos requisitos que afastam a causa de diminuição de pena. Considerando o caso de Matheus Antonio Silva da Cunha, as folhas de antecedentes (fls. 70/76 e 83/88) demonstram sua reincidência específica em tráfico de drogas, com diversos processos anteriores (Processo nº 0000114-09.2018.8.26.0583, Processo nº 1500693-72.2021.8.26.0583 e Processo nº 1500244-51.2020.8.26.0583), além de um processo por receptação (Processo nº 1500278-94.2018.8.26.0583), o que evidencia sua contumácia na prática delitiva e a real possibilidade de reiteração criminosa. Embora André, Luis Eduardo e Maycon sejam, a princípio, primários e possuam bons antecedentes, a primariedade, por si só, não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, especialmente diante da gravidade concreta do delito e dos fortes indícios de associação para o tráfico. A manutenção da prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa e desarticular a cadeia de tráfico, que, como demonstrado, envolve uma significativa quantidade de entorpecente. Dessa forma, a prisão preventiva se faz imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a garantia da ordem pública, perturbada pela gravidade da conduta e pela periculosidade dos agentes envolvidos no tráfico de drogas em larga escala. Portanto, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, e inexistindo motivos para desconsiderar a versão apresentada pelos milicianos, é de ser mantida, ao menos por ora, a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa, não se falando, ainda, por absoluta ausência de amparo legal, em prisão domiciliar (art. 318 do CPP).” (eDOC 3, p. 19).



    Friso, ainda, que a referida decisão foi mantida nas instâncias superiores. (eDOC 2, p. 17-22, 29-31; eDOC 4, p. 1-3)



    Entretanto, é manifesta a carência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva dos pacientes.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada na própria prática do delito de tráfico de drogas e na quantidade de maconha apreendida, sem qualquer demonstração mínima de que os pacientes integrem organização criminosa. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    Ainda no que concerne à prisão preventiva, transcrevo os contornos da medida cautelar segundo Aury Lopes Jr: 



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).



    Na linha da jurisprudência desta Corte não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições evidenciam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



     Assim, da leitura do fragmento transcrito do decreto prisional, percebe-se a ausência de elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva dos pacientes, primários e sem antecedentes criminais (eDOC 2, p.36-43), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Nesta toada, observe:



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente